Tribunal: TJSP
Processo: 2370166-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas de consultas de buscas nos sistemas DIMOG e DECRED. Admissibilidade. Integração entre os sistemas Infojud, DIMOB e DECRED por este Eg. Tribunal de Justiça, nos termos do Comunicado CG no 67/2022 e Cartilha de Estudos de Sistemas. Princípio da efetividade da execução. Diligências que não podem ser realizadas pelo credor sem a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas de consultas de buscas nos sistemas DIMOG e DECRED. Admissibilidade. Integração entre os sistemas Infojud, DIMOB e DECRED por este Eg. Tribunal de Justiça, nos termos do Comunicado CG no 67/2022 e Cartilha de Estudos de Sistemas. Princípio da efetividade da execução. Diligências que não podem ser realizadas pelo credor sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido.